Tribunal: STF
Processo: RHC 219701
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 751.025/PR, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 14, c/c art. 18, I, da Lei 6.368/76. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, aplicou, para o delito de tráfico de drogas, a majorante da transnacionalidade no patamar mínimo e, para o delito de associação para o tráfico de drogas, aplicou a Lei 11.343/06, por ser mais benéfica ao réu. Com isso, a pena foi reduzida ao patamar de 8 anos e 9 meses de reclusão, conforme ementa:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO. NULIDADE. PERÍCIA DE VOZ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREFACIAIS AFASTADAS. AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Dispensável a perícia de voz quando devidamente identificados os interlocutores por outros meios. Trata-se de impugnação genérica, desprovida de apontamentos específicos que indiquem quais seriam os diálogos supostamente atribuídos erroneamente ao acusado, ou sobre os quais haveria dúvidas quanto à identificação dos interlocutores. 



    2. Não há inépcia da denúncia quando a descrição dos fatos, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permite a sua compreensão e o exercício da defesa. 



    3. Comprovados materialidade, autoria e dolo do acusado pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 



    4. Os depoimentos de policiais, especialmente quando prestados em juízo, são válidos para embasar o decreto condenatório. 



    5. Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. O juiz, contudo, deverá, no caso concreto, avaliar qual das leis é mais favorável ao réu e aplicá-la em sua integralidade (cf. RE 600817, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 30-10- 2014). 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) a partir da análise dos elementos constantes na sentença e no acórdão guerreados, conclui-se não haver elementos suficientes da autoria para embasar o édito condenatório contra o recorrente, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, com a consequente decretação de sua absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; (b) é de se afastar a agravante da liderança prevista no art. 62, I, do Código Penal, ante a ausência de hierarquia entre o recorrente e os demais acusados; e (c) com a decretação da absolvição do recorrente da prática do crime de associação para o tráfico este fará jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como pelo fato de o aumento mínimo da majorante da transnacionalidade ser 1/6 e não 1/3 como foi considerado a lei mais antiga pelo Tribunal a quo. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que o recorrente seja absolvido. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, a Corte Regional manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob os seguintes fundamentos: 



    Segundo descrito na denúncia, no dia 13/11/2005 o réu CESAR GAONA BERNAL, juntamente com Maria Zita de Souza, Josiane Karina Souza Gaona, Mário Sérgio Vicente, Marcos Antonio Vicente, Roberto Calescura e Elena Montania Villagra adquiriram, importaram, prepararam, remeteram, transportaram e tinham em seu poder, com finalidade de comércio, aproximadamente 8.075g (oito mil e setenta e cinco gramas) de maconha. O réu seria responsável pela compra da droga no Paraguai e o transporte seria realizado por Marcos Antonio Vicente. 



    [...]



    A autoria, a despeito da negativa da defesa do réu, restou igualmente comprovada, conforme será a seguir demonstrado. 



    De acordo com depoimento prestado em juízo pelo policial federal Roninglei Hins de Albuquerque, o réu CESAR GAONA BERNAL e sua companheira Maria Zita de Souza foram monitorados pelos agentes federais, sendo constatado, através de interceptações telefônicas, que o acusado atuava comprando drogas no Paraguai, distribuindo-as a indivíduos que as transportavam pelo país. Confira-se o teor do depoimento (evento 1 - PROCJUDIC11 do processo de origem): 



    [...]



    Conforme se vê, as investigações policiais atribuíram ao acusado CESAR GAONA BERNAL a atuação no comércio ilícito de entorpecentes, inclusive no que se refere à apreensão de aproximadamente oito quilos de maconha realizada em 13/11/2005, na posse de Marcos Antônio Vicente. 



    [...] as interceptações telefônicas realizadas no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados n. 2005.71.13.002889-9 demonstraram a atuação do acusado no comércio ilegal de drogas (evento 81 - PROCJUDIC8 do processo de origem), conforme se vê dos seguintes trechos transcritos na sentença de origem. 



    Pesam contra o réu, portanto, o depoimento dos policiais federais quanto às investigações, atribuindo ao acusado a liderança de grupo criminoso e o envolvimento no tráfico de drogas, bem como a interceptação de inúmeras conversas telefônicas em que evidente a ação delitiva do réu no comércio ilegal de substâncias entorpecentes. Por estes motivos, entendo ter restado suficientemente comprovada a participação de CESAR GAONA BERNAL na remessa dos entorpecentes apreendidos em 13/11/2005 na posse de Marcos Antônio Vicente em Garibaldi-RS. 



    [...] entendo que, no caso dos autos, o conteúdo das ligações telefônicas interceptadas indica a presença de associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. 



    Inúmeras, portanto, são as ligações telefônicas que têm como interlocutor o réu e que comprovam o seu envolvimento, em associação com outros agentes de forma organizada, no comércio ilegal de entorpecentes. Ressalto, finalmente, que o vínculo associativo entre o réu, Maria Zita de Souza e Marcos Antonio Vicente já foi reconhecido no julgamento da Apelação Criminal n. 2006.71.13.000109-6/RS (cujo desmembramento originou a presente ação penal). 



    Portanto, demonstrada nos autos a estabilidade do vínculo associativo entre o réu CESAR GAONA BERNAL e demais réus, deve ser mantida a sua condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    A condenação foi mantida pelos seguintes fundamentos:



    A autoria, a despeito da negativa da defesa do réu, restou igualmente comprovada, conforme será a seguir demonstrado. 



    De acordo com depoimento prestado em juízo pelo policial federal Roninglei Hins de Albuquerque, o réu CESAR GAONA BERNAL e sua companheira Maria Zita de Souza foram monitorados pelos agentes federais, sendo constatado, através de interceptações telefônicas, que o acusado atuava comprando drogas no Paraguai, distribuindo-as a indivíduos que as transportavam pelo país. Confira-se o teor do depoimento (evento 1 - PROCJUDIC11 do processo de origem): 



    Ora, somente com o escrutínio da interceptação telefônica, cotejada com as demais provas dos autos, seria possível concluir da forma pretendida pelo agravante. 



    [...]



    Notório que as pretensões de absolvição e de afastamento da agravante do art. 62, I, do Código Penal esbarram na necessidade de ampla incursão no acervo fático-probatório, providência descabida na via eleita do habeas corpus. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores dos tipos penais em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal Regional, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria - igualmente - o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    No que concerne à alegação de que a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal foi reconhecida sem justificativa idônea, tampouco assiste razão à defesa.



    A respeito da matéria, registrou o STJ: 



    Da mesma forma, a análise da agravante do art. 62, I, do Código Penal foi fixada pelos seguintes termos (fl. 30): 



    Nesse contexto, conforme já mencionado no item anterior, deve incidir a agravante da liderança (art. 62, inciso I, do Código Penal), já que a prova coligida nos autos indica que CESARGAONA BERNAL era o responsável pela compra da droga e pelo fornecimento aos distribuidores, acompanhando a sua distribuição e a sua entrega através da comprovada manutenção de contato telefônico permanente com demais agentes delitivos (conforme análise da autoria realizada nos tópicos anteriores desta decisão). Por este motivo, deve ser mantida a aplicação da agravante no patamar de 1/6 (um sexto), consoante fixado na sentença de origem. 



    Notório que as pretensões de absolvição e de afastamento da agravante do art. 62, I, do Código Penal esbarram na necessidade de ampla incursão no acervo fático-probatório, providência descabida na via eleita do habeas corpus. 



    O ato de dirigir a atividade dos demais agentes, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Com efeito, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Por fim, as demais alegações não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente